Tribunal: TJMT
Processo: 1042354-31.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042354-31.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SANDRA JESUS DE CARVALHO - CPF: 004.107.011-90 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042354-31.2023.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

SANDRA JESUS DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
SANDRA JESUS DE CARVALHO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 1.923,30 (mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos) e R$ 3.241,39 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), com vencimento para o dia 22 de dezembro de 2023; condenou a ré no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença e condenou a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
todos os procedimentos dispostos nos art. 589 e seguintes, da Resolução 1.000/2021, foram fielmente respeitados” (sic)
.

Afirma que
“a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que, existia uma irregularidade, concernente ao procedimento irregular no medidor, e, por isso, registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência nº 127218682, inclusive, devidamente acompanhado pela própria apelada responsável pela unidade consumidora, que se furtou de assinar, nos termos do Art. 590, I, da Resolução 1.000/2021” (sic)

Assevera que “
por se tratar de um procedimento irregular no medidor, o aparelho foi substituído na frente do apelado, inserido dentro do invólucro e remetido ao IPEM/MT para aferição, conforme disposição do art. 592, I, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL” (sic).

Mensura que
“com efeito, o laudo do IPEM/MT, constatou em seu laudo de aferição que o medidor se encontrava com sua tampa de proteção violada, consequentemente, reprovando o medidor” (sic).

Afiança que “
comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção no próprio ato, a consumidora recebeu posteriormente a carta ao cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso”(sic).

Enfatiza que “
após sanar a irregularidade acima apontada, verificou-se um salto considerável na média de consumo da UC do reclamante, corroborando ainda mais a assertiva de que a medição de consumo de energia do mesmo estava irregular”(sic).

Também discorre que “de acordo com o Código Civil de 2002, no Art. 188, inciso I, assevera que não comete ato ilícito aquele que atua para assegurar um direito reconhecido. Somado a isso, o art. 43, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a existência de bancos de dados e cadastros de consumidores, nos quais poderão ser registradas informações sobre inadimplência dos consumidores, e complementa que a solicitação ou manutenção da inscrição negativa dos dados do devedor, nos órgãos de proteção do crédito não configura ato ilícito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados, afastando-se, ainda, a repetição de indébito na sua forma dobrada (Id. 241418154).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241418158), requerendo, ao final, a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento), na forma do artigo 85, §2º do CPC.

O preparo foi recolhido (Id. 241418156).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
SANDRA JESUS DE CARVALHO
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que possui contrato de prestação
de serviços com a empresa requerida, através da unidade consumidora n° 6/2516397-3; que, tomou conhecimento de um débito no importe de R$ 5.164,69 (cinco mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente a duas faturas de R$ 1.923,30 (um mil, novecentos e vinte e três reais, trinta centavos) e R$ 3.241,39 (três mil, duzentos e quarenta e um reais, trinta e nove centavos), com vencimento para o dia 22 de dezembro de 2023.

Discorre que o débito é ilegal e abusivo e que procurou a empresa para solucionar a questão, mas não obteve êxito, bem como, que não acompanhou a fiscalização, razão pela qual, requer a procedência dos pedidos, com a condenação da requerida em danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito caracterizado pelas faturas nos valores de R$ 1.923,30 (mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos) e R$ 3.241,39 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), com vencimento para o dia 22 de dezembro de 2023 e condenou a requerida no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir da sentença.

Inconformada, a concessionária de energia, ora apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para jugar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a declaração de inexistência das faturas nos valores de R$ 1.923,30 (mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos) e R$ 3.241,39 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), ambas com vencimento para o dia 22 de dezembro de 2023 (Id. 241417679 e 241417680).

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 127218682, com a seguinte observação:
“Ao inspecionar a unidade foi retirado medidor para aferição”
(Id. 241417692), e o referido TOI foi devidamente acompanhada pela parte autora,
que se recusou a assinar o referido documento
, de forma que não procede a alegação de que foi emitido de forma unilateral.

Houve ainda a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor
(Id.
241417691 – pág. 01
),
em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor está com furo na base e com o 1º e 2º elemento inoperante”.

E em complemento, a parte requerida encaminhou a notificação de recuperação de consumo - carta ao cliente (Id. 241417687 – pág. 01) in
dicando as irregularidades encontradas; o histórico de consumo (Id.
241417690
), as quais evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica em obediência às regras da aludida resolução.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, as faturas correspondentes ao consumo são devidas, assim como as faturas de recuperação são perfeitamente exigíveis, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL), sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor”.
(N.U 1004685-46.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral
.

Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”
No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”.
(N.U 1000525-37.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas, não havendo falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024